Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006152-59.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DA COSTA MARQUES - CPF: 018.373.821-74 (EMBARGANTE), MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em instrumento de confissão de dívida.

2.

Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado. Sustentam ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução, impossibilidade de preclusão das matérias de ordem pública e necessidade de aplicação das regras de imputação do pagamento previstas nos arts. 352 a 355 do CC. Alegam, ainda, incompatibilidade entre o reconhecimento da complexidade da matéria e o afastamento da tese defensiva por ausência de prova pré-constituída.

3.

Contrarrazões apresentadas com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de apreciar a alegação de inexistência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução; (ii) definir se houve omissão quanto à análise da imputação dos pagamentos realizados pelos executados, à luz dos arts. 352 a 355 do CC; e (iii) examinar a existência de contradição interna no julgado quanto à necessidade de dilação probatória para análise da alegada quitação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as teses relacionadas à prescrição intercorrente, nulidade do título executivo e prejudicialidade externa. Consignou que tais matérias já haviam sido analisadas e rejeitadas nos embargos à execução vinculados ao mesmo feito executivo, inexistindo fundamento para rediscussão em exceção de pré-executividade.

6.

A ausência de trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução não impede o reconhecimento da impossibilidade de sucessiva rediscussão das mesmas matérias no mesmo procedimento executivo, especialmente quando já submetidas ao contraditório e apreciadas pelo juízo competente.

7.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de quitação da dívida e concluiu que os comprovantes de depósitos não demonstravam correspondência inequívoca entre os pagamentos realizados e a obrigação executada. Destacou que os depósitos ocorreram de forma fracionada, sem coincidência com o cronograma pactuado e sem indicação específica de imputação ao débito exequendo.

8.

Não há contradição interna no julgado. O acórdão consignou que a controvérsia acerca da destinação dos depósitos exigiria dilação probatória e exame contábil incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade. A conclusão pela insuficiência da prova pré-constituída decorre justamente dessa necessidade de instrução probatória.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

10.

Inviável a aplicação de multa por caráter protelatório, diante da ausência de demonstração de dolo processual ou intuito manifestamente procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado. 2. A necessidade de dilação probatória e de exame contábil afasta a possibilidade de reconhecimento de quitação da dívida em exceção de pré-executividade. 3. A inexistência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução não autoriza a rediscussão sucessiva das mesmas teses no mesmo procedimento executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 924, II; CC, arts. 352, 353, 354 e 355.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no processo no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MEIRE MARIA DE BARROS – COMBUSTÍVEIS e JOÃO GABRIEL DA COSTA MARQUES em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado reconheceu a preclusão das alegações de prescrição intercorrente e nulidade do título executivo, sem enfrentar a tese de inexistência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução, circunstância que, segundo afirmam, impediria a formação da coisa julgada material sobre matérias de ordem pública.

Afirmam, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar os comprovantes de pagamento apresentados à luz das regras de imputação do pagamento previstas nos arts. 352 a 355 do Código Civil, sustentando que, diante da ausência de indicação expressa quanto à destinação dos depósitos realizados, os valores deveriam ser imputados à dívida mais antiga e onerosa, correspondente à obrigação executada.

Apontam, também, contradição no julgado, sob o fundamento de que o acórdão reconheceu a complexidade da análise da alegada quitação e a eventual necessidade de exame contábil, mas, simultaneamente, afastou a tese defensiva por ausência de prova pré-constituída, reputando inviável a discussão em sede de exceção de pré-executividade. Sustentam violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e a contradição apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado para dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, determinar a suspensão do feito executivo até apuração da alegada quitação.

Requerem, ainda, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 366995894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

A alegação de omissão quanto à inexistência de preclusão das matérias de ordem pública não procede. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que as teses relativas à prescrição intercorrente, à nulidade reflexa do título e à prejudicialidade externa já haviam sido examinadas e rejeitadas nos embargos à execução vinculados ao mesmo feito executivo, inexistindo elementos novos aptos a justificar o reexame da controvérsia em sede de exceção de pré-executividade.

A circunstância de a sentença proferida nos embargos à execução ainda não ter transitado em julgado não altera a conclusão adotada no acórdão. Isso porque a controvérsia não foi resolvida sob a perspectiva da formação de coisa julgada material, mas da impossibilidade de rediscussão sucessiva das mesmas teses no âmbito do mesmo procedimento executivo, especialmente quando já submetidas ao contraditório e apreciadas no meio processual adequado.

Também não há omissão quanto à alegada aplicação dos arts. 352 a 355 do Código Civil. O voto embargado analisou expressamente os comprovantes de depósitos apresentados pelos agravantes e concluiu que os documentos não demonstravam, de forma inequívoca, a correspondência entre os valores pagos e a obrigação consolidada no instrumento de confissão de dívida executado.

Consignou-se, especificamente, que os depósitos foram realizados em valores fracionados, sem coincidência com o cronograma pactuado, sem indicação de imputação específica ao débito exequendo e sem demonstração segura do efeito liberatório da obrigação.

Não há, igualmente, a alegada contradição interna do julgado. O acórdão não afirmou, em momento algum, que a prova apresentada seria suficiente para demonstrar a quitação da dívida. Ao contrário, consignou que a controvérsia acerca da destinação dos depósitos demandaria dilação probatória e exame contábil incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026